Tribunal: TJES
Processo: 5001104-82.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-82.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO PAN S.A.

APELANTE: IRACEMA DE SOUZA CRIVEL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Piúma, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por IRACEMA DE SOUZA CRIVEL, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefícios previdenciários e condenando o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prova da regularidade na contratação dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado, ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da alegação da autora de desconhecimento da contratação e da ausência de registro de áudio da suposta anuência.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, conforme prevê o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, respondendo por danos decorrentes de fraudes e delitos no âmbito de operações bancárias.

5. Cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez configurada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de incursão quanto ao elemento volitivo.

6. Dano moral caracterizado diante os descontos indevidos de seu benefício previdenciário, sendo proporcional e razoável o valor indenizatório de R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Câmara em casos semelhantes.

7. Os juros moratórios incidem desde a citação até a sentença à taxa de 1% ao mês, passando a incidir exclusivamente a SELIC a partir de então, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo consignado quando o consumidor nega a relação jurídica.

2. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3. É devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente quando a cobrança se der de forma contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Configura dano moral indenizável a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, 99, §3º, e 373, II; CC, arts. 405 e 407.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5003335-11.2021.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; TJES, Apelação Cível nº 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; STJ, Tema 1.076, REsp nº 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma (id. 9210770 integrado pelo
decisum
de id. 9424340), que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
IRACEMA DE SOUZA CRIVEL
em face do ora apelante, julgou procedente o pedido autoral -
confirmando a tutela provisória antes deferida
-, para anular os contratos de empréstimo consignado objeto da lide e condenar o ora recorrente a restituir em dobro as parcelas indevidamente descontadas dos benefícios previdenciários da requerente, bem como a pagar
R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação até o arbitramento, quando passa a operar unicamente a taxa SELIC.

Em suas razões (id. 9424336), requer o apelante a reforma da r. sentença, com julgamento de improcedência da demanda, sustentando, para tanto, que (i) a contratação do empréstimo consignado foi regular e válida, com anuência expressa da autora, não havendo que se falar em vício ou fraude na formação do contrato; (iii) os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à autora devem ser revogados, tendo em vista a ausência de comprovação de insuficiência de recursos; (iv) não houve dano moral indenizável, ante a ausência de falha na prestação de serviços ou conduta ilícita; (v) é descabida a restituição em dobro das parcelas debitadas indevidamente, ante a ausência de má-fé; (vi) os juros de mora sobre a condenação em danos morais devem incidir apenas a partir da data do arbitramento do valor, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ e o artigo 407 do Código Civil; (vii) o valor da indenização por danos morais, caso mantido, deve ser reduzido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa; e (viii) os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos, considerando o caráter simples da demanda, a ausência de dilação probatória e o tempo limitado de tramitação do processo.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, antes de mais nada, ressalto não merecer guarida a
impugnação à gratuidade de justiça
formulada pelo apelante, uma vez que não coligiu aos autos qualquer indício de que a insuficiência de recursos alegada não seja legítima, limitando-se a formular alegação genérica de desatendimento aos requisitos para deferimento do benefício.

Nesse sentido, vale lembrar que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, §2º, do CPC), entendimento este que é entoado também na jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COLOCAR EM XEQUE A REFERIDA PRESUNÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. I-Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). II-Inexistindo elementos para concluir que os apelantes dispõem de recursos para suportar as despesas processuais, a irresignação deve ser provida. III-Ademais, este eg. TJES, em mais de uma oportunidade, já deferiu a benesse da justiça gratuita aos apelantes. IV-Recurso provido. (Data: 22/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001543-48.2021.8.08.0056, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência erigida a partir da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça deferida à apelada.

Superado este ponto, quanto à
pretensão declaratória de inexistência do débito
, alcanço a mesma conclusão exarada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a instituição bancária recorrente não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da contratação dos empréstimos objeto da lide, sendo cediço que, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício, cabe ao fornecedor, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual, consoante jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra,
a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335- 11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

Em que pese alegue a inexistência de falha de serviços ou a voluntariedade da contratação, não trouxe o recorrente aos autos o registro de áudio da ligação telefônica havida com a parte autora e pelo qual poderia demonstrar que atendeu aos deveres da informação e da transparência, a encampar a tese de legitimidade da contratação.

A autora, por outro lado, tão logo percebeu a inclusão de dois créditos não contratados em sua conta bancária do contrato de empréstimo consignado entrou em contato com o apelante, via whatsapp, contestando a contratação (id. 9424173) e, pouco tempo depois, ajuizou a presente demanda judicial, ocasião em que promoveu o depósito judicial da quantia liberada em sua conta bancária (id. 9424179).

Tais circunstâncias, portanto, corroboram a tese autoral de que, na ligação telefônica empreendida, não houve a contratação ora impugnada, a ensejar a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Escorreita a r. sentença, nesse contexto, ao assentar que “a realização de empréstimos através de meios eletrônicos conduz a parte contratante a situação de vulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos, não podendo o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem a mínima segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor”.

Assim, ante a ausência de prova da contratação do empréstimo objeto da lide, escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexistência do débito oriundo do referido contrato, bem como a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Desse modo, repontando indevidos os valores cobrados e descontados do benefício previdenciário da parte autora, ora apelada, impõe-se a
repetição do indébito
, à luz do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cediço que, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Destaque-se apenas que, por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, a repetição na forma
dobrada
somente tem lugar a partir da data de publicação do v. acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021,
ex vi
:

"Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
".

In casu
, considerando que os descontos ocorreram a partir do ano de 2022, escorreita a r. sentença em reconhecer o cabimento da repetição, em dobro, do indébito.

Em evolução, comprovada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, configurado resta o
dano moral
indenizável nos termos da jurisprudência deste Sodalício, afigurando-se razoável e proporcional à lesão extrapatrimonial sofrida o valor indenizatório de R$ 5.000,00, consoante jurisprudência desta eg. 2ª Câmara Cível e deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2)
O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora (beneficiária previdenciária) que alegou desconhecer a origem de descontos mensais em seu benefício, afirmando não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré
. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e condenou o banco a restituir os valores descontados, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, majorando a verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo banco pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR. (...)
Quanto ao recurso da parte autora, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo está abaixo dos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos similares envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidores. Em situações análogas, a indenização tem sido fixada em R$ 5.000,00, o que justifica a majoração do valor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do banco não conhecido de ofício. Recurso da parte autora parcialmente provido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Em casos de fraude praticada por terceiros com descontos indevidos em benefício previdenciário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo indenização por danos morais. A indenização por danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixada em valor que observe os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com casos semelhantes julgados pelo tribunal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 86, parágrafo único; art. 82, § 2º; art. 85, § 2º; STJ, Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 953221 AgR/SP; TJES, Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello; TJES, Apelação Cível n.º 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. (Data: 03/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007062-08.2022.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Por fim, em relação aos
consectários legais
, escorreita a r. sentença a estabelecer juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC) até a sentença, quando passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme esta c. Câmara vem decidindo em casos similares (TJES, Data: 25/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000696-21.2021.8.08.0032, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Também não merece qualquer retoque a r. sentença quanto aos
honorários sucumbenciais
, que foram fixados no mínimo legal (art. 85, §2º, do CPC), não se admitindo o arbitramento de honorários por apreciação equitativa no caso dos autos, por força da tese vinculante firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076,
in litteris
:

“ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 13% sobre o valor da condenação.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)